Tribunal: TJDFT
Processo: 0742111-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO. INTERRUPÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GARANTIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EFEITOS. AUSÊNCIA. GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. EXTINÇÃO. EFEITOS. CREDORES AUSENTES OU DIVERGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INAPLICÁVEL. MORA NÃO AFASTADA PELA EXISTÊNCIA DE GARANTIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. De acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, ainda que não sejam conhecidos, por manifesta inadmissibilidade, os embargos de declaração tempestivamente opostos constituem recurso idôneo a interromper o prazo para a interposição do recurso de apelação. A recuperação judicial não opera efeitos sobre a execução cujo crédito é extraconcursal, consoante reconhecido pelo Juízo da recuperação judicial. Embora seja possível que o plano de recuperação judicial trate da supressão de garantias reais e fidejussórias, esta decisão não pode ser estendida aos credores ausentes ou divergentes, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no REsp 1828248-MT. À luz do que prevê a teoria finalista, disposta no artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, o código consumerista não é aplicável às relações entre instituição financeira e pessoa jurídica que obtém empréstimo com a finalidade de incrementar a sua atividade, não sendo destinatária final do produto. O fato de a operação financeira estar garantida por cessão fiduciária de direitos creditórios não afasta a possibilidade de mora, a qual se configura pelo inadimplemento da obrigação, conforme artigo 394, do Código Civil. Não se aplicam às instituições financeiras as limitações previstas na lei da Usura (Decreto no 22.623/33). Dessa forma, os juros serão aqueles livremente contratados pelas partes, uma vez que destinados a remunerar a quantia emprestada. A abusividade dos juros aplicados pela instituição financeira deve ser provada pela parte autora, considerando-se as taxas médias praticadas habitualmente no mercado, pois a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, consoante súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça. A capitalização de juros na cédula de crédito bancário é permitida, mormente quando expressamente pactuada. Correta a condenação nos ônus da sucumbência dos embargantes que deram causa ao ajuizamento da execução e, consequentemente, dos embargos à execução, porquanto não promoveram o pagamento do valor devido no prazo ajustado.